Tribunal: TJBA
Processo: 8024424-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024424-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): DAVID AZULAY

AGRAVADO: LARYSSA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):ANGELICA SUELY MARIANI ALVES

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Nulidade Contratual nº 8031572-68.2023.8.05.0080, que indeferiu pedido de tutela de urgência para desobrigar a operadora do custeio de procedimentos médicos, incluindo transplante renal, sob a alegação de omissão dolosa de doença preexistente por parte da beneficiária do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que permita à operadora de plano de saúde suspender o custeio de tratamento médico sob a alegação de omissão de doença preexistente, à luz da ausência de exames médicos prévios e da necessidade de prova inequívoca de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da tutela antecipada se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º).

A jurisprudência consolidada do STJ, conforme Súmula 609, estabelece que a recusa de cobertura por doença preexistente só é legítima se houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

No caso concreto, não houve realização de exames médicos prévios, e os documentos apresentados pela agravante não são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca a má-fé da agravada, sendo imprescindível a dilação probatória.

Eventual acolhimento do pedido liminar poderia resultar em risco grave e irreversível à saúde da beneficiária, que se encontra em estado crítico de insuficiência renal, situação que recomenda prudência e aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 802
4424-81
.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e, como agravados,
LARYSSA PEREIRA DOS SANTOS e VICTOR ALEXANDRE GOMES COSTA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)